Tribunal: TJMMG
Processo: 2000055-56.2024.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 2000055.56.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000943-47.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/05/2024 Publicação: 16/05/2024 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO JUIZ CORREGEDOR – ARQUIVAMENTO IRREGULAR DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) – ARTIGO 498, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – PROVAS EFICIENTES DE CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – REFORMA DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO – REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Havendo, em tese, provas eficientes de crime e indícios suficientes de autoria na conduta praticada, acolho a presente representação, para reformar a decisão de arquivamento promovida pelo juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual e, via de consequência, e determinar que sejam os autos do IPM de Portaria n. 113.675/2023-16º BPM remetidos ao excelentíssimo procurador-geral de justiça, para sua manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público que subscreveu o pedido de arquivamento. - Provimento do recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Desembargador Corregedor da Justiça Militar de Minas Gerais e corrigido o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para reformar a decisão de arquivamento promovida pelo Juiz de Direito Titular da 4ª AJME e, via de consequência, determinar que sejam os autos do IPM de Portaria n. 113.675/2023-16º BPM remetidos ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça. Não participou do julgamento, em razão de impedimento, o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, Corregedor. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta pelo desembargador corregedor desta Justiça Militar em desfavor do Cb PM Leonardo Machado Matias, contra ato do juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que determinou o arquivamento do Inquérito Policial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Militar (IPM) de Portaria n. 113.675/2023-16º Batalhão de Polícia Militar (BPM), cuja portaria, narra, em síntese, os seguintes fatos: CONSIDERANDO QUE: I – Consta da documentação que nos dias 30/01/2023 e 14/02/2023, em decorrência da apuração do PCD 100.720/2023 – 16º BPM, o militar comunicado, n. 153.672-1, Cb PM Leonardo Machado Matias, ao apresentar defesa, entregou nas referidas datas 2 (dois) comprovantes de suposta prestação de serviço de borracharia e reboque, com datas de 05/01/2023, visando justificar seu atraso ao serviço; II – Ocorre que o primeiro recibo entregue em data de 30/01/2023 não possuía assinatura, tendo a encarregada do PCD realizado nova abertura de vistas, tendo o militar comunicado entregue outro recibo em 14/01/2023, dessa vez, com a suposta assinatura de um civil, prestador de serviço; III- Durante o termo de depoimento do civil, o suposto prestador de serviço de borracharia e reboque, este afirmou que não preencheu ou assinou o recibo apresentado pelo militar, bem como não prestou o serviço de reboque a ele, contudo, teria autorizado que o militar apenas preenchesse o recibo, reiterando não reconhecer a assinatura aposta no documento; IV – Os fatos devem ser apurados e, se confirmados, amoldam-se, em tese, ao crime militar de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), além de outros crimes que por ventura surjam no curso das investigações. A portaria foi autuada no quartel do 16º BPM em 05/09/2023. O encarregado concluiu o IPM em 04/10/2023, tendo o parecer apontado haver indícios do cometimento de crime militar previsto no artigo 312 (falsidade ideológica) c/c o artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar (CPM), bem como transgressão disciplinar residual, pelo militar investigado. O comandante do 16º BPM homologou a solução apresentada pelo encarregado, indiciando o militar como incurso na prática do crime de falsidade ideológica. O ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento dos autos, pela ausência de justa causa. O arquivamento foi acolhido e homologado pelo Juiz de Direito Titular da 4ª AJME. Nos termos do art. 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o desembargador corregedor deste Tribunal ofertou esta representação, considerando que este arquivamento foi irregular, por entender que houve a prática do crime de falsidade ideológica previsto no artigo 312 do CPM. O referido dispositivo confere ao corregedor a competência para representar ao Tribunal castrense, caso considere irregular o arquivamento. Dessa forma, uma vez oferecida tal representação, o Tribunal teria duas opções: a) julgar improcedente a representação proposta pelo corregedor, mantendo, assim, o arquivamento; ou b) julgar procedente a representação proposta pelo corregedor, promovendo, assim, a correição parcial da determinação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de arquivamento, consubstanciada no envio dos autos ao procurador-geral do Ministério Público, para reanálise dos elementos indiciários colhidos durante a investigação. O procedimento de análise pelo procurador-geral de justiça está previsto no art. 397. § 1º, do CPPM. Percebe-se que é o procurador-geral de justiça quem derradeiramente define o curso da investigação policial, seja para designar outro membro do Parquet, seja para o oferecimento da denúncia. Assim, não há que se falar em afronta por parte do artigo 498, alínea “b”, do CPPM à previsão constitucional contida no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal (CF), que garante ao Ministério Público a titularidade privativa da ação penal pública. O entendimento do corregedor da Justiça Militar ao apresentar esta representação não substitui o do juiz de direito do primeiro grau (arquivamento), já que cabe à Corte analisar ambos os posicionamentos e determinar a remessa dos autos ao procurador-geral de justiça, se concordar com os argumentos do corregedor, ou, ao contrário, ratificar o arquivamento, se concordar com o magistrado de primeiro grau. O eminente desembargador corregedor discorda da decisão de arquivamento dos autos, por entender haver elementos de convicção suficientes que demonstram, em tese, a prática do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do CPM, pelo militar investigado. Além disso, entende que a conduta, se comprovada no processo penal militar, viola os princípios da hierarquia e da disciplina militar. Narra o desembargador corregedor que se extrai de todo o conjunto probatório que a conduta do militar investigado se amolda ao tipo penal previsto no artigo 312 do CPM, uma vez que ele inseriu declaração de prestação de serviço de reboque pela borracharia “Reobote”, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, assim como falseou a assinatura de outra pessoa. Diz que o representante do Ministério Público apontou que a conduta perpetrada se trata de lesividade mínima, assim indicando para a aplicação do princípio da insignificância. Contudo considera que, ao se compulsarem os autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), verifica-se que a conduta do militar investigado foi suficiente para ludibriar quatro superiores hierárquicos, sendo esses a encarregada do PCD e os membros do Conselho de Ética da Unidade, os quais emitiram parecer pelo arquivamento do processo administrativo com fulcro na “prova” (recibo) apresentada pelo investigado. Afirma o desembargador corregedor que o militar investigado mentiu e falseou um documento particular, com o nítido propósito de influenciar na decisão de superiores hierárquicos e se esquivar de punição administrativa que não pode ser considerada insignificante, pois afronta os sustentáculos de uma instituição militar, os princípios da hierarquia e da disciplina. Desta forma, assinala que há elementos que justificam o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do feito para apuração dos fatos, sob o crivo dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Diante do exposto, requer o corregedor da Justiça Militar: a) que seja conhecida, processada e julgada esta representação, nos termos dos artigos 209, 240 e 241 do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução n. 167, de 06/05/2016); b) ao final, que seja acolhida a presente representação, para reforma da decisão de arquivamento promovida pelo juiz de direito titular da 4ª AJME e, via de consequência, sejam os autos remetidos ao eminente procurador-geral de justiça. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A correição parcial é um recurso à disposição das partes, voltado à correção de erro de procedimento adotado por juiz de primeira instância na condução dos processos – quando provocam abuso ou ato tumultuário –, cometido ou consentido por juiz, desde que não haja outro recurso especificamente previsto em lei. Consta nos autos que, nos dias 30/01/2023 e 14/02/2023, o Cb PM Leonardo Machado Matias teria apresentado dois comprovantes de suposta prestação de serviços de borracharia e reboque, visando justificar seu atraso para o serviço. Os fatos foram apurados no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 100.720/2023-16º BPM. Segundo consta nos autos, o primeiro recibo, entregue em 30/01/2023, não tinha assinatura. A encarregada do PCD realizou nova abertura de vista para o militar investigado, que entregou outro recibo em 14/01/2023, com a assinatura de um civil, prestador de serviço. Ocorre que o suposto prestador de serviço da borracharia, em seu depoimento em sede de Inquérito Policial Militar (IPM), afirmou que não preencheu ou assinou o recibo apresentado pelo militar, bem como não prestou serviço de reboque a ele, e teria, apenas, autorizado o militar a preencher o recibo, reiterando que não reconhecia a assinatura aposta no documento. Foi também instaurado o IPM de Portaria n. 113.675/2023-16º BPM, em que, ao final, o militar investigado foi indiciado pelo cometimento de transgressão disciplinar (chegar atrasado para o serviço) e também pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do Código Penal Militar (CPM). Remetido o IPM à Justiça Militar, os autos foram distribuídos à 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) sob o n. 2000943-47.2023.9.13.0004. O representante do Ministério Público requereu o seu arquivamento, pela aplicação do princípio da insignificância, o que veio a ser acolhido pelo magistrado a quo, Dr. André de Mourão Motta, que determinou o arquivamento do IPM, por ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Não concordando com o arquivamento do IPM, o corregedor da Justiça Militar, desembargador Sócrates Edgar dos Anjos, procedeu à correição parcial mediante esta representação formulada perante este Tribunal. A correição parcial manejada através de representação do corregedor da Justiça Militar com vistas a corrigir arquivamento irregular em inquérito ou processo está prevista no artigo 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que teve sua execução suspensa pela Resolução n. 27, de 07/05/1996, do Senado Federal, em face de o Supremo Tribunal Federal (STF) haver declarado a inconstitucionalidade, por vício formal, da Lei n. 7.040/82, que, por sua vez, alterou a redação original do aludido dispositivo. Contudo subsiste a vigente disposição regimental análoga no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal, bem como o subsequente artigo 209, que estabelece o rito do recurso em sentido estrito para o processamento da correição parcial nessa hipótese. Assim, diante da expressa previsão regimental, a representação merece ser acolhida. No que tange ao crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do CPM, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger, em seu livro Manual de Direito Penal Militar, ensinam que esta infração penal tem por núcleos da conduta “omitir” declaração que deveria constar ou “inserir” ou “fazer inserir” uma falsa declaração em documento público ou particular. Omitir, modalidade omissiva própria, significa não mencionar, não registrar, não acrescentar declaração em um documento, público ou particular. Inserir, modalidade comissiva, resume-se no ato de o próprio agente registrar, fazer constar, consignar a informação (declaração) diversa da que deveria no documento, público ou particular. Pelo que observo nos autos, o Cb PM Leonardo Machado Matias se atrasou para o serviço policial e buscou criar uma narrativa para justificar o cometimento da transgressão disciplinar prevista no artigo 15, inciso I (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar), do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, transgressão disciplinar de natureza leve. Para isso, o militar apresentou recibos de supostos reparos e reboque de seu veículo particular, que, confrontados posteriormente pela administração militar, não restaram comprovados, diante da negativa do prestador de serviços da borracharia, o que caracterizou o seu indiciamento, em sede de IPM, pelo crime de falsidade ideológica, que foi encaminhado e distribuído à 4ª AJME. O representante do Ministério Público requereu o arquivamento do IPM, com base no princípio da insignificância. O juiz de direito titular da 4ª AJME acolheu o parecer e determinou o arquivamento, por ausência de justa causa. Entretanto, em meu modesto entendimento, a materialidade do crime de falsidade ideológica está evidenciada quando o prestador de serviço da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 borracharia nega veementemente que não reconheceu a letra do recibo apresentado de seu estabelecimento e muito menos da assinatura aposta. Os fatos são realmente graves e o ambiente interno da caserna não pode encobrir condutas nocivas ao bom relacionamento entre os integrantes da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Diante do exposto, havendo, em tese, provas eficientes de crime e indícios suficientes de autoria na conduta praticada, acolho a presente representação, para reformar a decisão de arquivamento promovida pelo Juiz de Direito Titular da 4ª AJME e, via de consequência, determinar que sejam os autos do IPM de Portaria n. 113.675/2023-16º BPM remetidos ao excelentíssimo procurador-geral de justiça, para sua manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público que subscreveu o pedido de arquivamento. Nesses termos, dou provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento à presente correição e, consequentemente, determinar o envio do inquérito policial arquivado ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento à presente correição e determinar o envio do IPM arquivado ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de maio de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator